Tribunal: TJMT
Processo: 37131-67.2016.8.11.0001
Órgão julgador: PATRICIA CENI
Órgão colegiado: Julgado em 22/04/2021
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
22/04/2021 RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
Usuário: PATRICIA CENI DOS SANTOS
22/04/2021 - 14:39:17
Comprovante de Remoção de Restrição
Dados do processo
TRIBUNAL DE JUSTICA DO CUIABA
Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal Comarca/Município
MATO GROSSO - MT
Órgão CUIABA OITAVO Nro do
80371312820168110001
Judiciário JUIZADO ESPECIAL Processo
Juiz que Ordenou a Retirada da Restrição
TRIBUNAL DE JUSTICA DO
Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal Comarca/Município CUIABA
MATO GROSSO
Órgão CUIABA OITAVO Juiz
PATRICIA CENI DOS SANTOS
Judiciário JUIZADO ESPECIAL Retirada
Para o processo: 80371312820168110001 Órgão Judiciário : CUIABA OITAVO JUIZADO ESPECIAL
Restrições Retiradas: 1
Placa Inclusão da
Placa UF Marca/Modelo Proprietário Restrição
Anterior Restrição
JOSE
I/PEUGEOT CARLOS
OAT0340 MT CIRCULACAO 14/04/2020
207HB XR S ASSUNCAO
DIAS
https://renajud.denatran.serpro.gov.br/renajud/restrito/restricoes-retirar.jsf 1/222/04/2021 RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
https://renajud.denatran.serpro.gov.br/renajud/restrito/restricoes-retirar.jsf 2/2